Tribunal: TJES
Processo: 5021878-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021878-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVAN BIANCHI DE ALMEIDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021878-20.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ADEVAN BIANCHI DE ALMEIDA

RECORRIDO
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO POR RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19. COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, a parte Requerente narra que, adquiriu junto a Requerida passagens aéreas de ida e volta, com trajeto Vitória/ES x Londres/UK, com a viagem prevista para ida no dia 16/01/2021 e retorno dia 16/02/2021. Aduz que em virtude das restrições da pandemia de Covid 19, requereu o cancelamento das passagens aéreas, com a consequente restituição dos valores das passagens. Contudo, alega que até o momento, a restituição não foi realizada. Diante da situação, ajuizou a presente lide, requerendo a restituição do valor pagos pelas passagens, no importe de R$ 4.055,83 (quatro mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), e a condenação da Requerida por danos morais, no importe de não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em verificar se há comprovação do estorno dos valores pagos pelas passagens aéreas, afastando o alegado prejuízo patrimonial e moral

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
No presente caso, conforme a regra de distribuição do ônus da prova estampada no art. 373 do CPC, à parte Autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao Réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em matéria de direito de consumidor, não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), mas cabe ao postulante a demonstração mínima para fins de acolhimento da pretensão ressarcitória/indenizatória. No caso dos autos, verifica-se que o Requerente comprovou a aquisição das passagens aéreas (ID. 11438020), bem como a solicitação do respectivo reembolso (ID. 11438022). A despeito disso, a Requerida demonstrou, no bojo da contestação (ID. 11438484 – fls. 5/6), o estorno dos valores administrativamente, em 30/09/2021, antes mesmo da propositura da ação. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo patrimonial a justificar a condenação da Requerida.

7.
Outrossim, indefiro a juntada dos documentos de ID. 11438491 e 11438492, por se tratarem de documentos velhos, apresentados de forma extemporânea em instância recursal, o que não se pode admitir, nos termos do que disciplina o art. 435 do CPC.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)